Tribunal: TCU
Processo: 033.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2742/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Randolfe Rodrigues, como Senador, nos termos do art. 237, III, do RITCU, requerendo a realização de auditoria para avaliar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no combate aos incêndios sobre o bioma do Pantanal; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, nos termos do art 4o, I, da Resolução TCU no 215, de 2008, estariam legitimados para solicitar a fiscalização ou a informação, em nome do Congresso Nacional, os presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além das respectivas comissões, quando por elas aprovada a solicitação, mas isso não teria ocorrido na presente representação; Considerando, contudo, que os elementos noticiados no correspondente expediente demandariam a atuação deste Tribunal e, assim, ele foi devidamente autuado como representação prevista no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental assinalou que as informações fornecidas pelo ora representante demonstrariam o alarmante aumento na quantidade de focos de incêndios florestais em 2020; Considerando que a fiscalização realizada sob o TC Processo 028.459/2010-5 , em 2010, já apontaria para a grande ocorrência de incêndios florestais eem face, geralmente, do uso de queimadas nas atividades agropastoris, tendo o TCU avaliado a atuação das correspondentes instituições públicas e apresentado o diagnóstico sobre as principais causas e vulnerabilidades em sintonia com os Acórdãos 2.516/2011, 1.382/2013 e 213/2016, do Plenário; Considerando que, por força de deliberação do TCU, a unidade técnica estaria a realizar a auditoria operacional sob o TC- Processo 038.045/2019-2 para avaliar as ações do governo federal com vistas a prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia Legal, não contemplando, todavia, as queimadas em outros biomas; Considerando que a unidade técnica assinalou a oportunidade de passar a planejar a nova fiscalização, aprofundando o levantamento realizado em 2010, com o foco nas recentes ações de prevenção e combate a incêndios florestais, a fim de contribuir para a construção de soluções no Pantanal e, também, em outros biomas no País; Considerando, enfim, que a unidade técnica noticiou o andamento de outras duas similares representações sob o TC Processo 033.557/2020-9 , tendo como representante o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral junto ao MPTCU Lucas Rocha Furtado, e sob o TC Processo 033.590/2020-6 , tendo como representante o Exmo. Sr. Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima, ao passo que, por economia processual e racionalidade administrativa, a unidade técnica propôs o apensamento dessas representações à presente representação Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do presente apensamento ao TC Processo 033.557/2020-9 , e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.661/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Randolfe Rodrigues, como Senador. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. arquivar o presente processo pelo seu apensamento definitivo ao TC Processo 033.557/2020-9 , devendo a unidade técnica atentar para, a partir desse apensamento, promover o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, com a devida análise sobre as eventuais irregularidades apontadas nesses dois processos; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência.